Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. TEMA 264 (STF).

1. A determinação de suspensão dos feitos envolvendo a cobrança das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, no âmbito do tema 264 da sistemática da repercussão geral (STF), se aplica também aos processos de conhecimento em fase recursal.

2. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença e considerando a suspensão da tramitação da ação de origem em razão do Tema 264 do STF, a ultimação do cumprimento provisório e o levantamento de valores deve aguardar o julgamento do recurso extraordinário relacionado ao tema em questão.

3. Negou-se provimento ao agravo.